Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por parte recorrente não conhecida por ausência de preparo recursal.
2 Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade de bloqueio direto de valores em conta corrente e determinou a restituição dos valores à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de preparo recursal impede o conhecimento do recurso; (ii) determinar se é legítimo o bloqueio direto de valores em conta corrente por plano de saúde, com base em cláusulas contratuais, sem autorização judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de preparo recursal, sem justificativa ou novo pedido de gratuidade, impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC.
5 A existência de título executivo judicial não autoriza bloqueio extrajudicial de valores.
6 A cobrança deve ser realizada por meio de cumprimento de sentença, conforme art. 513 e seguintes do CPC.
7 A conduta do plano de saúde violou o contraditório e a ampla defesa ao promover bloqueio sem autorização judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação da parte autora não conhecido por ausência de preparo.
9 Recurso de apelação do plano de saúde conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É ilegítimo o bloqueio direto de valores em conta corrente por plano de saúde, mesmo com dívida reconhecida judicialmente, quando não autorizado por decisão judicial e havendo ação em curso sobre o bloqueio.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 513
Jurisprudência relevante citada: n/a